Tribunal: TJSP
Processo: 1006864-47.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU. DESERÇÃO E DESISTÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

APELAÇÃO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RÉU INDEFERIDA, MAS AUTORIZADO O PARCELAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESISTÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU. DESERÇÃO E DESISTÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

APELAÇÃO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RÉU INDEFERIDA, MAS AUTORIZADO O PARCELAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. ART. 998 DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.